Tribunal: TJSP
Processo: 1002384-65.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inexigibilidade de débito e cancelamento da dívida inscrita – Inclusão do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Visualização possível apenas à própria pessoa – Ausência de demonstração de interferência da plataforma no score do consumidor - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO